Tribunal: CARF
Processo: 10920.720480/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720480/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROVAS INDICIÁRIAS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra,
por uma de duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só; ou
por um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da entrada de
bens no recinto industrial e do efetivo pagamento pelas aquisições, pode o
terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico-tributária da documentação
reputada como inidônea.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Glosam-se os créditos do imposto (IPI) escriturados nos livros fiscais e
alusivos a documentos fiscais reputados como tributariamente ineficazes,
sendo que o sujeito passivo não tenha comprovado o efetivo ingresso dos
produtos no estabelecimento industrial e o pagamento pelas aquisições.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Há de ser aplicada a multa de ofício qualificada quando comprovada a fraude
caracterizada pela utilização de notas fiscais inidôneas para fins de
comprovação de custos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário. No mérito, a) por unanimidade de votos, manter o lançamento do principal;
b) quanto à multa qualificada: por maioria de votos, negar-lhe provimento, mantendo a
qualificadora, vencida a conselheira Bianca Felicia Rothschild (relatora), que dava provimento
ao recurso, reduzindo a multa de ofício ao percentual de 75%. Designada para redigir o voto
vencedor quanto ao tema, a conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720480/2014-12
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.

O julgamento do processo ocorreu na sessão de 14/09/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Passo, assim, à transcrição integral do relatório da I. Conselheira:
***
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se o processo de Auto de Infração de Imposto Sobre Produtos
Industrializados, fls. 568/594, referente aos períodos de apuração de março de
2010 a dezembro de 2012, que exige o recolhimento de R$ 844.024,23 (imposto
+ multa de ofício de 150% + juros calculados até abril/2014).
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 517/566, extraímos os seguintes excertos:
A fiscalização na empresa acima, BTOMEC FERRAMENTARIA E
USINAGEM DE PRECISÃO LTDA - CNPJ 78.855.186/000158 (denominada
algumas vezes somente como BTOMEC), foi uma decorrência direta da
constatação da INEXISTÊNCIA DE FATO da empresa Elcion Pereira - CNPJ
10.518.565/0001-19 Tendo em vista que a BTOMEC escriturou em sua
contabilidade, no período de 2010 a 2012, diversas notas fiscais de compras de
insumos originárias da empresa Elcion Pereira (inexistente de fato), foi aberto
este MPF-Fiscalização na empresa BTOMEC FERRAMENTARIA e procedeu-
se a glosa dos respectivos custos de insumos indevidamente contabilizados. (...)
Tendo em vista que as circunstâncias narradas acima evidenciam, de forma
inequívoca,
que
a
empresa
BTOMEC
FERRAMENTARIA,
CNPJ
78.855.186/0001-58, ao incluir em sua contabilidade custos com compras de
insumos provenientes de "notas fiscais inidôneas", cometeu, não só infração
fiscal, mas crime de sonegação fiscal, conforme definido pelo art. 72 da Lei
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

4.502, de 30 de novembro de 1964, foi aplicada, sobre os valores do tributo e
contribuições apurados com base na receita não declarada, a multa qualificada
de 150%, estatuída no art. 44, inciso I, e § Io, da Lei 9.430/96, com as redações
dadas pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/2007 e art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
Regularmente intimada, com ciência pessoal em 05 de maio de 2014, fl. 570, a
interessada apresentou, em 04 de junho de 2014, a impugnação de fls. 599/611,
na qual alega, preliminarmente, que agiu de boa-fé ao adquirir os insumos
glosados da empresa ELCION PEREIRA-ME.
Em seguida, cita a Súmula 509 do STJ e argumenta: "as decisões no âmbito do
Processo Administrativo estão vinculadas às decisões proferidas pelo STF e
pelo STJ proferidas em regime de recurso repetitivo ".
Defende ainda que a fiscalização não logrou êxito em comprovar que,
efetivamente, a impugnante não adquiriu os produtos cujos créditos foram
glosados.
Sobre a inexistência de fato da empresa ELCION PEREIRA-ME, afirma:
"Ocorre que o auto de infração objeto deste processo administrativo refere-se ao
período de 2010 a 2012. Dessa forma, obviamente, a suposta inexistência de
fato da empresa Elcion Pereira -ME. foi apurada apenas posteriormente ao
período fiscalizado na impugnante, o que por si só afasta a idoneidade das
apurações posteriormente levantadas pela fiscalização noutro processo (em
2013). É dizer, noutros termos, não há nenhum elemento que comprove que -no
período de 2010 a 2012 - a empresa Elcion Pereira - ME. não tenha, de fato,
exercido atividades comerciais ". E acrescenta:
Em outros termos, se a empresa Elcion Pereira - ME. exercia suas atividades à
margem da legalidade, por meio de "testas de ferro" ou outras práticas ilícitas,
tais fatos são absolutamente irrelevantes em relação à impugnante Sobre a
comprovação das compras efetuadas pela impugnante, alega, de início, que
devido a dificuldades financeiras tem mantido recursos financeiros em espécie
no caixa da empresa e tendo em vista que diversos fornecedores solicitam, entre
eles a ELCION PEREIRA-ME, o pagamento em espécie, assim efetuava
diversos pagamentos. Acerca da fiscalização, esclarece:
Já por ocasião do Termo de Diligência n° 01, comunicado à impugnante em
04.09.2013, a r. fiscalização requereu a apresentação dos comprovantes de
pagamentos realizados ao fornecedor Elcion Pereira - ME relacionados no
anexo I. Em resposta, a impugnante esclareceu que tais notas fiscais não haviam
sido pagas. De fato, algumas das notas fiscais emitidas pela referida empresa (e
por tantos outros fornecedores) não foram quitadas em razão da grave crise
financeira que assola a impugnante, como já esclarecido.
Na medida do possível, a impugnante vem tentando saldar o passivo que possui,
priorizando o pagamento dos fornecedores com a utilização de recursos
oriundos do seu "caixa", uma vez que sem o pagamento aos fornecedores a
empresa fica inviabilizada.
A fiscalização salienta que a resposta prestada ao Termo de Diligência n° 01
não seria verídica, pois as Notas Fiscais n° 25, 152, 634 e 787 teriam sido
pagas, tanto que, posteriormente, apresentou recibos de pagamentos das Notas
Fiscais n° 634 e 787.
Igualmente, teria observado a prática "estranha" de debitar fornecedores
creditando "outras receitas operacionais". Ora, eminentes julgadores, pelo
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

volume de operações fiscalizadas pela RFB, é natural que a impugnante tenha
cometido algum equívoco no esclarecimento das operações envolvendo as
Notas Fiscais. Contudo, o fato de ter pago 04 notas fiscais dentre aquelas
relacionadas no Termo de Diligência, mediante a posterior apresentação de
recibos, apenas evidencia o contrário, ou seja, que a impugnante adquiriu as
mercadorias. Portanto, totalmente desprovida de qualquer lógica a afirmação da
r. fiscalização. Igualmente sem nenhum sentido a assertiva de que a impugnante
mantinha a "estranha" prática de debitar fornecedores creditando "outras
receitas operacionais". Explicita-se que a impugnante adota esse procedimento
contábil nos casos em que há descontos concedidos pelos fornecedores, sendo
perfeitamente justificado que "debite fornecedores" contra "outras receitas". Tal
fato, inclusive, é até favorável à Receita Federal do Brasil na medida em que, ao
creditar em conta de "outras receitas" haveria, em tese, a possibilidade de
inclusão desses valores na base de incidência do IRPJe da CSLL. Na página 04
do "Termo de Verificação Fiscal" a própria fiscalização colaciona cópia dos
recibos apresentados pela impugnante, emitidos pela empresa Elcion Pereira -
ME. e que, de fato, comprovam a existência de pagamentos realizados àquela
empresa e, por conseguinte, a aquisição de insumos. Posteriormente (p. 06, do
T.V.F.), a fiscalização assevera o seguinte:
"Em 28.11.2013 a empresa protocola nova resposta (fis. 28/74), agora no MPF
de fiscalização, em que informa que das 130 notas fiscais da intimação,
reconhece o lançamento contábil de 120 delas.
Informa que destas 120 notas fiscais (totalizando R$ 5.735.613,21) foram feitos
pagamentos de 27 delas (R$ 1.390.966,84), todos com recursos do caixa, ou
seja, em dinheiro. As outras 93 notas fiscais se encontram com pagamento em
aberto".
Tal assertiva corresponde exatamente à realidade fática. Das 130 notas fiscais
questionadas pela fiscalização, a impugnante desconhece as notas fiscais n° 08,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 151, 207 e 370, tanto que não foram contabilizadas.
Logo, são completamente irrelevantes pois, de fato, não foram utilizadas como
crédito pela empresa. No tocante às demais notas fiscais, parte delas foram
pagas com recursos do caixa, pelas razões já explicitadas acima, e a outra parte
nem sequer foram pagas pois, pelos mesmos motivos, a empresa atravessa
inegável crise financeira.
Quanto a não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização, alega
que não são documentos de guarda obrigatória, e sobre os Extratos Bancários
solicitados, entende serem documentos protegidos por garantia constitucional e
que não está legalmente obrigada a apresentá-los. Argumenta, com base, os art
923 e 924 do RIR/99 que a escrituração é mantida com observância das
disposições legais e que fazem prova a favor do contribuinte, e com isso
defende caber a fiscalização comprovar a inveracidade dos fatos registrados na
escrituração contábil.
Solicita ainda, a impugnante, a redução da multa de oficio imposta para 75%,
tendo em vista inexistir qualquer comprovação nos autos de que tenha praticado
dolo, fraude ou conluio. E por fim:
Em face de tudo quanto foi exposto, requerer a impugnante seja julgado
totalmente insubsistente o auto de infração pelos argumentos expostos ao longo
da presente peça impugnatória. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais, no processo administrativo fiscal n° 10920.721299/2014-15, que se
encontra apensado a este."
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012
PROVAS INDICIÁRIAS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma
de duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só; ou por um conjunto
de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
TERCEIRO
INTERESSADO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da entrada de bens no
recinto industrial e do efetivo pagamento pelas aquisições, pode o terceiro interessado
elidir a ineficácia jurídico-tributária da documentação reputada como inidônea.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Glosam-se os créditos do imposto (IPI) escriturados nos livros fiscais e alusivos a
documentos fiscais reputados como tributariamente ineficazes, sendo que o sujeito
passivo não tenha comprovado o efetivo ingresso dos produtos no estabelecimento
industrial e o pagamento pelas aquisições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido."
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de
impugnação, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 23 de agosto de 2016, a 1a Turma da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho decidiu por declinar sua competência de
julgamento à 1a Seção de Julgamento conforme o disposto no artigo 2o, IV, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22/06/2009.
Em sessão de julgamento de 12 de junho de 2019, esta Turma resolveu converter o
julgamento em diligência a fim de que o processo principal no 10920.720479/2014-80
fosse vinculado aos presentes autos e distribuído à relatora para julgamento conjunto
dos feitos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator ad hoc
Transcrevo na íntegra o voto proferido pela I. Conselheira Bianca Rothschild
durante a sessão:
***
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

Trata-se o processo de Auto de Infração de IPI, fls. 568/594, referente
aos períodos de apuração de março de 2010 a dezembro de 2012.
A fiscalização na contribuinte foi uma decorrência direta da constatação
pelas autoridades fiscais da suposta inexistência de fato da empresa
Elcion Pereira.
Tendo em vista que a BTOMEC escriturou em sua contabilidade, no
período de 2010 a 2012, diversas notas fiscais de compras de insumos
originárias da empresa Elcion Pereira, estas foram glosadas em sua
totalidade, tendo glosados, por conseqüência, os respectivos créditos de
IPI apropriados em relação aos insumos adquiridos da Elcion Pereira.
***
Mérito
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a reproduzir os argumentos já levantados em
sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:

Decisões Judiciais e Administrativas. Aplicação.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472, do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A Administração Pública está pautada pelo
princípio da legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e
deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar.
Cumpre esclarecer, ainda, que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Portanto, também não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :(...)
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.”.(g.n.)
Desta forma, malgrado a interessada alegar em sua defesa jurisprudência dos Tribunais
Pátrios e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho de
Contribuintes), estas não têm qualquer efeito vinculante para este julgamento.
Mérito. Notas Inidôneas. Pessoas Jurídicas Inaptas.
A empresa contestou a infração alegando que não há como aferir a idoneidade das
empresas com as quais mantém relações comerciais e que a declaração ou apuração da
irregularidade das empresas vendedoras foi posterior à operação de compra e não
anterior à mesma, não existindo qualquer responsabilidade de sua parte.
Alegou, ainda, que a empresa não possui meios legais, necessários e suficientes a apurar
qualquer suposta irregularidade de operação de terceiros na venda e fornecimento de
mercadorias.
Antes de qualquer outra consideração, é curial fazer uma digressão e reproduzir os
dispositivos legais e infralegais que tratam de inaptidão da pessoa jurídica e suas
conseqüências tributárias.
Primeiramente, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“(...) Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem de apresentar a
declaração anual de imposto de renda por cinco ou mais exercícios, terão sua inscrição
no Cadastro Geral de Contribuintes considerada inapta se, intimadas por edital, não
regularizarem sua situação no prazo de sessenta dias contado da data da publicação da
intimação.
§ 1o No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes.
§ 2o Após decorridos noventa dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria da
Receita Federal fará publicar no Diário Oficial da União a relação nominal das pessoas
jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticamente inaptas,
na data da publicação, as inscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenciado
a regularização.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades, para consulta
pelos interessados, relação nominal das pessoas jurídicas cujas inscrições no Cadastro
Geral de Contribuintes tenham sido consideradas inaptas.
Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições definidos em ato do
Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar de apresentar a
declaração anual de imposto de renda em um ou mais exercícios e não for localizada no
endereço informado à Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que não exista
de fato.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços. (...)”. (grifei)
Em segundo lugar, há a regulamentação dos retrocitados comandos normativos trazida
pela Instrução Normativa SRF no 2, de 2 de janeiro de 2001, depois revogada pela IN
SRF no 200, de 13 de setembro de 2002 (este último diploma normativo é parcialmente
transcrito abaixo):
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

“(...) Da Declaração de Inaptidão
Art. 29. Será declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica: I - omissa contumaz: a que,
embora obrigada, deixou de apresentar as declarações referidas nos itens 1 e 3 da alínea
"c" do inciso I do art. 48, por cinco ou mais exercícios consecutivos e, intimada, não
regularizou sua situação no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação da
intimação;
II - omissa e não localizada: a que, embora obrigada, deixou de apresentar as
declarações referidas no inciso anterior, por um ou mais exercícios e, cumulativamente,
não foi localizada no endereço informado à SRF;
III - inexistente de fato;
IV - pessoa jurídica que não comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio
exterior.
Parágrafo único. O disposto nos incisos II, III e IV não se aplicam à pessoa jurídica
domiciliada no exterior.
Das pessoas jurídicas inexistentes de fato
Art. 37. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica:
I - que não dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de
seu objeto;
II - que não for localizada no endereço informado à SRF, quando seus titulares também
não o forem;
III - que tenha cedido seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de terceiros, com vistas ao acobertamento de
seus reais beneficiários;
IV – cujas atividades regulares se encontrem paralisadas, salvo quando enquadrada nas
situações a que se referem as alíneas "a" e "c" do inciso III do § 1o do art. 28.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o procedimento administrativo de declaração
de inaptidão será iniciado por representação, formulada por AFRF, consubstanciado
com elementos que evidenciem qualquer das situações referidas neste artigo.
(...)
Dos efeitos da inscrição inapta
(...)
Art. 43. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ
haja sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata este artigo não poderão ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas;
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa ao tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para os fins deste artigo, a pessoa física ou
jurídica beneficiária do documento.
(...)
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços, comprovar o
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a
utilização dos serviços. (...)” (grifei)
Como se depreende da análise dos preceitos normativos aduzidos, as conseqüências
tributárias se configuram com a declaração de inaptidão, mediante a edição de Ato
Declaratório Executivo (ADE), ou seja, os documentos fiscais emitidos pelas empresas
declaradas inaptas podem ser reputados como inidôneos, ou tributariamente ineficazes,
podendo, no âmbito do IPI, ser glosados os créditos na escrita fiscal do terceiro
interessado (no caso, a autuada), salvo comprovação do pagamento pelo preço da
mercadoria e do real ingresso desta no estabelecimento industrial (inversão do ônus da
prova).
Observe-se, no entanto que, não obstante a legislação destacada, há elementos
suficientes nos autos que atestam a inidoneidade da documentação fiscal emitida pela
empresa fornecedora da contribuinte: Elcion Pereira ME.
Em geral, provada por todos os meios juridicamente admitidos a inexistência de fato de
uma empresa supostamente fornecedora ou a inexistência de fornecimentos específicos
desta com elementos irrefutáveis (não-localização, inatividade, omissão contumaz, etc.,
circunstâncias constatadas em diligências ou por consulta em sistemas informáticos), a
documentação fiscal pode ser afastada como tributariamente ineficaz,
independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial adequado.
Se os elementos de prova figurarem no processo de imposição fiscal e forem suficientes
para a caracterização de inidoneidade dos documentos fiscais, não é necessário que se
aguarde a declaração de inaptidão pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal. O feito pode, em tais condições, ser julgado, devendo, inclusive, ser levado em
conta o princípio da livre formação da convicção do julgador quanto à apreciação das
provas constituídas (PAF, art. 29).
A contribuinte, teoricamente, seria terceiro interessado no que tange à empresa emitente
de notas fiscais inidôneas, contudo a empresa em referência é o sujeito passivo contra o
qual foi formalizada a exigência em cujo processo constam provas específicas diretas e
indiretas (indícios), sem embargo da argüição veiculada na peça impugnatória.
Entretanto, como a presunção legal não é absoluta (jure et de jure), mas sim relativa
(juris tantum), à semelhança do que beneficia qualquer outro terceiro interessado que
não integre a lide administrativa, a imposição poderia ser fulminada com a
comprovação do pagamento e da internação das mercadorias. Em relação à autuada, o
cumprimento ou não de tais requisitos é discutido adiante.
Cabe lembrar, ainda, que no direito administrativo tributário é permitido, em princípio,
todo meio de prova, uma vez que não há limitação expressa, ressaltando que
predominam a prova documental, a pericial e a indiciária. E é exatamente a associação
da primeira com a última que se permite concluir a respeito da correção e validade do
lançamento.
As provas indiretas (indícios e presunções simples) podem ser instrumentos
coadjuvantes do convencimento da autoridade julgadora quando da apreciação do
conjunto probatório do processo administrativo tributário. A comprovação material de
uma dada situação fática pode ser feita por um conjunto de elementos/indícios que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela
matéria de fato. Dessa forma, os indícios ganham relevo quando, olhados conjuntamente
com outros indícios, transferem a convicção de que apenas um resultado fático seria
verossímil.
O conjunto de constatações feitas pelo Fisco com relação à inaptidão da empresa
ELCION PEREIRA - ME (sua não localização, bem como a de seus reais sócios, a
emissão irregular das notas fiscais sem a consignação de requisitos exigidos pela
legislação do IPI, a incapacidade financeira do sócio constante do contrato social, a falta
de movimentação financeira/bancaria, a falta de declarações de rendimentos, falta de
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

pagamento de tributos e contribuições, o fato de todos os clientes da empresa somente a
pagarem pelo fornecimento de mercadorias em dinheiro, entre outros) permite concluir
que a emissão de documentos fiscais por essa empresa foi feita com a finalidade de dar
legitimidade às operações realizadas por terceiros, que se aproveitaram disso para não
efetuar ou efetuar pagamento a menor de tributo incidente sobre seus negócios.
Como já exposto anteriormente, a prova dos fatos modificativos da autuação é ônus da
contribuinte, e no caso em análise, inclusive, existe a inversão do ônus da prova em que
é a autuada que deve provar o pagamento e a entrada da mercadoria em seu
estabelecimento. Se esta é realmente terceiro de boa-fé, como alegado, não teria
problemas em comprovar por meios hábeis o pagamento e a internação das mercadorias
que alegou terem sido compradas regularmente.
Caso contrário, não há como se afastar a autuação e nem a imposição da multa em razão
da utilização de notas fiscais que não correspondem a uma aquisição efetiva do produto
que menciona.
Diante dos fatos apurados relativamente à empresa fornecedora, somente os recibos de
pagamentos rubricados pelo suposto sócio desta empresa e a escrituração destes recibos
na contabilidade da interessada são ineficazes para provar a operação quanto fundada
em documentos ineficazes/inidôneos. Tais documentos não podem ser aceitos como
hábeis a comprovar a operação, sem a existência de qualquer outro registro ou título que
possa lastrear financeiramente a operação e identificar a contribuinte como pagadora e a
empresa fornecedora como beneficiária do pagamento. A simples alegação de que a
empresa registrou, pagou e utilizou as compras que diz terem sido efetuadas não se faz
suficiente.
Não basta avaliar os elementos constantes da própria nota fiscal e os registros da
transação de saída/entrada para industrialização nos livros da contribuinte. É
imprescindível a comprovação da efetividade das operações, ou seja, da entrada das
mercadorias no estabelecimento da contribuinte e do efetivo pagamento ao fornecedor.
Toda a transação pode, com base em documentação não eficaz, ser escriturada
perfeitamente, sem erros ou vícios, mas o que se discute aqui é que sendo a
documentação ineficaz, a escrituração não é válida a surtir efeitos, a menos que a
empresa comprove o efetivo pagamento e a entrada destas mercadorias em seu
estabelecimento e seu destino. Toda a documentação pode ter sido produzida, a nota
fiscal, os recibos, a escrituração contábil e fiscal, etc., e não condizer com a efetiva
transação comercial que ocorreu. O que se pretende é que a empresa apresente, de forma
inequívoca, a comprovação do pagamento à empresa fornecedora, o efetivo recebimento
das mercadorias e sua utilização.
Com relação às compras efetuadas nos anos de 2010, 2011 e 2012, a contribuinte
apresentou apenas os recibos contendo rubrica do recebedor e sua escrituração contábil,
sem, contudo, comprovar cabalmente que tais valores foram efetivamente para
pagamento do fornecedor e da mercadoria adquirida.
O pagamento em dinheiro pode, apesar de constar recibo assinado pelo fornecedor, ter
como destinatários terceiros (pessoas estranhas à transação), portanto, não vincula
qualquer operação de compra e venda, principalmente quando as Notas Fiscais de
compra são reputadas inidôneas. Tal fato, sem a comprovação de que a mercadoria
realmente ingressou no estabelecimento da empresa e foi utilizada na fabricação de
determinado produto não merece crédito.
Ademais, nas notas fiscais de compra, fls. 319/340, não consta indicado o transportador
das mercadorias e não houve comprovação do pagamento do frete, ou seja, não foram
apresentados comprovantes de transporte das mercadorias, o comprovante do
recebimento destas mercadorias, nem o pagamento deste transporte. Também não restou
demonstrado em qual produto estes insumos foram utilizados, relacionando-os às
vendas da interessada. Sendo assim, não há nos autos qualquer comprovação do
recebimento ou ingresso dos produtos no estabelecimento da contribuinte.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

Outro fato a ser observado é que o Fisco, o contribuinte informou não terem sido pagas
algumas Notas Fiscais, porém em análise da contabilidade do contribuinte, observou
que para algumas destas notas fiscais o contribuinte tinha a prática de fazer lançamentos
de pagamentos destas notas: creditando outras receitas operacionais e debitando
fornecedores. Esta sistemática "mascara" a verdadeira forma de operação, uma vez que
todo pagamento é feito pelo caixa.
Também deve ser levado em conta que, na análise dos pagamentos "em dinheiro
(espécie)", que a empresa informou realizar como quitação de suas compras da empresa
Elcion Pereira ME, constatou-se que a prática seria praticamente impossível uma vez
que, uma empresa do porte da fiscalizada não poderia fazer pagamentos, em espécie,
nos volumes observados em determinadas datas, como constatado na contabilidade, R$
315.613,55 em 27 de maio de 2012 e R$ 869.417,38, em 30 de dezembro de 2010.
Nesta análise também restou observado, com relação ao lançamento contábil do dia 30
de setembro de 2010, inconsistências. No lançamento contábil em 30/12/2010, no valor
de 869.417,38 foi debitado fornecedores e creditado caixa para pagamento das Notas
Fiscais no 106, 111, 114, 116 e 119. Porém somente foi reconhecido pelo contribuinte
na resposta ao Termo de Intimação, fl. 28/30, o pagamento da NF no 106, de R$
46.268,71, conforme recibo, fl. 91. A empresa pagou valores superiores/diferentes aos
valores indicados nos recibos.
Repise-se, diante da constatação de inidoneidade das notas fiscais emitidas pela empresa
fornecedora e registradas na contabilidade da contribuinte, os documentos apresentados
no curso da fiscalização não são bastante para fazer a comprovação desejada, além de
serem inconsistentes.
É imprescindível que os argumentos carreados aos autos, no sentido de refutar o
procedimento fiscal, se revistam de toda força probante capaz de propiciar o necessário
convencimento e, conseqüentemente, descaracterizar o que foi imputado pelo fisco.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. O litigante tem a obrigação de apresentar, juntamente com a impugnação, as
provas que militam em seu favor e que sustentam os argumentos apresentados.
Desta forma, em que pese a argumentação apresentada na peça impugnatória, a
contribuinte não comprovou que a mercadoria efetivamente entrou em seu
estabelecimento. A insuficiência de elementos comprobatórios impede o acatamento das
razões da impugnante, pelo julgador administrativo, nos termos dos dispositivos acima
transcritos do Decreto n.o 70.235/72, ensejando a desconsideração dos argumentos.
Qualificação da multa de ofício
Observa-se do Termo de Verificação Fiscal, que a fiscalização dedica quase toda a sua
fundamentação em discorrer sobre os fatos apurados em diligências realizadas no
processo administrativo que redundou na baixa de ofício do CNPJ da empresa Elcion
Pereira - ME. (PAFn°10920.723881/2013-35).
Segundo a fiscalização, em procedimento fiscal de diligência iniciado em 10.09.2013,
teria sido constatado que a empresa Elcion Pereira - ME. inexiste de fato e, por tal
razão, promoveu-se a baixa do seu CNPJ.
Ocorre que o auto de infração objeto deste processo administrativo refere-se ao período
de 2010 a 2012. Dessa forma, obviamente, a suposta inexistência de fato da empresa
Elcion Pereira - ME. foi apurada apenas posteriormente ao período fiscalizado na
recorrente, o que por si só afasta a idoneidade das apurações posteriormente levantadas
pela fiscalização noutro processo (em 2013). É dizer, noutros termos, não há nenhum
elemento que comprove que - no período de 2010 a 2012 - a empresa Elcion Pereira -
ME. não tenha, de fato, exercido atividades comerciais.
Mas esse aspecto é igualmente irrelevante, ao menos em relação à empresa recorrente,
na medida em que quaisquer ilicitudes ou irregularidades fiscais (ausência de
apresentação de declarações, movimentação financeira ou recolhimento de tributos)
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

perpetradas pela empresa Elcion Pereira - ME. não lhe podem, naturalmente, serem
opostas.
No caso dos autos, a empresa não logrou comprovar a aquisição das mercadorias da
Elcion Pereira. Por não ter feito tal prova, ditos custos foram glosados.
Todavia, desta fato, não se pode fazer presunção, qual seja, de que o fiscalizado, por não
ter logrado êxito em provar os custos, agiu com a nítida intenção de sonegar o valor do
imposto devido, aplicando-se aqui, as disposições da Sumula n° 14, que assim dispõe:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Dolo não se presume. Para exigência da multa qualificada é necessário prova concreta
de que a contribuinte praticou ação ou omissão com a intenção de sonegar tributo ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade responsável pela
arrecadação. No caso dos autos não se pode adotar presunção de dolo para enquadrar a
contribuinte numas das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da lei n°4.502 de
1964.
***
Entendo que não houve comprovação cabal da ocorrência de dolo, o que
impossibilitaria a aplicação da multa qualificada.
Tendo em vista a não comprovação do pagamento das notas fiscal, correta a glosa de
custos/créditos envolvidos, com a aplicação das respectivas penalidade (multa de ofício
de 75%), no entanto, para qualificação da multa de ofício deve a fiscalização se
desincumbir de comprovar o dolo existente o que não ocorreu no caso em tela.
No caso dos autos, a própria decisão de primeira instancia, admite que as provas são
indiciárias, vejamos (e-fl. 715):
A impugnante alegou que o Fisco se baseou em meras suposições e alegações sem
fundamento técnico científico para acusar a empresa em ter agido em conluio com a
Elcion Pereira ME e que é ônus do Fisco comprovar a aludida inexistência das
operações comerciais, não sendo suficiente para tanto as meras suposições e alegações.
Acrescentou que no caso de dúvida em relação à existência das operações comerciais
travadas entre a Impugnante e a empresa Elcion Pereira ME, deverá a autoridade fiscal
interpretar a legislação tributária de forma mais favorável à Impugnante, tal qual dispõe
o art. 112 do Código Tributário Nacional.
Como já dito anteriormente, na busca pela verdade material (princípio informador do
processo administrativo fiscal), a comprovação material de uma dada situação fática
pode ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou por uma prova única, direta,
concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente
nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
Esta ultima é chamada de prova indiciária, de largo uso no direito, principalmente
porque a comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma
prova única, isolada, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão
expressa do infrator, coisa que, como facilmente se infere, dificilmente se terá, por mais
evidentes que sejam os fatos.
Se as provas diretas fornecem ao julgador a idéia objetiva do fato probando, as indiretas
referem-se a outro fato que não o probando, mas que com este se relaciona, chegando-se
ao conhecimento do fato por provar por meio de raciocínio e da experiência que toma
por base o fato conhecido.
Feitas estas considerações, há que se concluir que, nos casos em que não existe ou é
deficiente a prova direta pré-constituída, é licito a Fiscalização investigar a verdade
material recorrendo a todos os elementos de prova necessários, inclusive àqueles
constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos indiciantes, dos quais se procura
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

extrair, com o auxílio de regras da experiência comum, da ciência ou da técnica, uma
ilação quanto aos fatos indiciados.
Naturalmente, todo o processo de simulação levado a efeito por infratores torna-se de
difícil comprovação material, já que pela própria natureza do delito muitos artifícios são
inteligentemente usados para burlar a fiscalização e aparentar um negócio legal.
Por este motivo as provas indiciárias são fundamentais. No caso dos autos, tem-se uma
empresa: ELCION PEREIRA – ME criada para a emissão de notas fiscais que não
correspondem a uma efetiva operação. Seu objetivo é fabricar custos e despesas para
terceiros interessados em reduzir seus impostos e contribuições.
A lei, entretanto, criou uma presunção para caracterizar a idoneidade destas empresas e
para caracterizar os documentos emitidos por estas (notas fiscais) como ineficazes, ou
seja, para não produzirem efeitos tributários.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Este foi o voto original da Conselheira Bianca, no sentido conhecer do Recurso
Voluntário, e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício
para o percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada
Em que pese o voto da I. Relatora, este Colegiado decidiu pela manutenção da
multa qualificada, tendo em vista que o auto de infração decorreu de glosa de custos por
utilização de notas fiscais inidôneas, uma vez que a Autuada não conseguiu demonstrar que
efetivamente realizou as compras.
Haveria diversos documentos que o contribuinte poderia ter apresentado para
demonstrar que as compras efetivamente ocorreram e que as notas fiscais eram idôneas, a
exemplo dos conhecimentos de transportes, pagamentos, entre outros, mas nada comprovou. E,
para tentar ocultar a ocorrência do fato gerador se utilizou de notas fiscais inidôneas emitidas por
empresa dita “noteira”, a qual foi objeto de diligência e, posteriormente, baixada perante o
CNPJ.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.649 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720480/2014-12

A utilização de nota fiscal inidônea configura meio fraudulento para ocultar a
ocorrência do fato gerador. Desta feita, há de ser mantida a multa qualificada no percentual
de 150%.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital